Tribunal: STF
Processo: Rcl 44909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, contra despacho proferido pela 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás no processo nº. 1031681-78.2020.4.01.3500 (Cumprimento de sentença), visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), bem como à ADI 2332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/4/2019). 
    Na peça inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fl. 2/4):
    No caso em tela, a Expropriante (Reclamante/VALEC) ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ofertando e promovendo o depósito prévio de R$ 139.282,55 (Cento e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), como indenização da Terra Nua e Benfeitorias existentes para a área desapropriada.
    Os Expropriados/Reclamados discordaram do valor ofertado e, em razão da controvérsia sobre o valor da justa indenização, o juiz a quo deferiu a produção prova pericial.
    O Laudo Pericial encontrou um valor incoerente. Desse modo, a Reclamante impugnou o Laudo de forma consistente, porém, o magistrado de primeiro grau acolheu as considerações do Perito, conforme trecho da sentença a seguir: 
    (...)
    2) juros compensatórios (por força das Súmulas 69 do STJ e 164 do STF) de 12% ao ano (Súmula 618, do STF), a partir da imissão na posse e calculados sobre o valor da diferença apurada entre o que ofertado na inicial e o quantum definido nesta sentença (art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41) corrigida monetariamente; 3) juros moratórios a base de 6% ao ano, somente devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (se, ocasionalmente, não foi) nos termos do art. 100 da CF/88 (art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41).[...].
    Como se nota, o juiz de primeiro não aplicou para a Reclamante/VALEC o regime de precatórios e fixou os juros compensatórios a taxa de 12% (doze por cento) ao ano desde a imissão na posse.
    Interposto Recurso de Apelação, eis a ementa: 
    (...)
    3. Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade. O percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2).
    (...)
    Constata-se que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região-TRF1 negou o Regime de Precatórios à Valec, bem como aplicou os juros compensatórios a taxa de 12% a.a., seguindo os preceitos legais definidos na época do julgamento.
    Desse modo, a Reclamante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em desfavor do Acórdão supramencionado. No mesmo sentido foram as Decisões do STJ e do STF.
    Após o trânsito em julgado, a parte reclamada apresentou o pedido de cumprimento de sentença e o Juiz de primeiro grau proferiu Despacho determinando a intimação da Reclamante para efetuar o pagamento.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 8/18):
    Ocorre que, recentemente, a matéria correlatada aos juros compensatórios sofreu substancial alteração, por força do julgamento final proferido em 17/05/2018 na ADI 2.332/DF, que declarou a constitucionalidade dos § 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/45, bem como estabeleceu o percentual de juros compensatórios à base de 6% (seis por cento) sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, superando, portanto, a Súmula 618 do STF, em decisão vinculante.
    Em suma: O STF decidiu que, quando devidos, devem ser de 6% e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública.
    (...)
    Assim, considerando a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade – Ação Direita de Inconstitucionalidade, ADI 2.332-2/DF –, tem-se que a aplicabilidade ao vertente caso deve ser imediatamente concretizada, nos termos determinados no art. 927, inciso I do Código de Processo Civil, parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99 e § 2º do art. 102 da Constitucional Federal.
    Nesse contexto, com essa decisão vinculante, o título tornou-se parcialmente inconstitucional na parte em que fixa os juros compensatórios em 12% ao ano, e requer-se, por conseguinte, a aplicação dos termos do julgamento de mérito da ADI 2.332-2/DF, por ser tratar de decisão vinculante proferida em controle de constitucionalidade pela Corte Suprema, cujo precedente estabeleceu que os juros compensatórios somente serão devidos se comprovada a produtividade do imóvel ou a perda de renda do Expropriado, casos em que os juros deverão incidir a base de 6% ao ano.
    (...)
    No caso em questão, a instância inferior (instância ordinária) não seguiu a posição vinculante da Egrégia Corte na ADPF-387 da ADI 2332.
    Nesse sentido, por violação da ADPF-387 e da ADI 2332, é preciso garantir a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo STF, cassando à decisão reclamada/impugnada.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito (fl. 20): (a) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicando-se ao caso o regime de precatórios; e (b) nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não haver prova da perda de renda sofrida pela parte Expropriada (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ADI 2332), ou seja, não há lucros cessantes.
    O processo foi distribuído por prevenção ao ARE 1273835, de minha relatoria.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 25/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os autos do processo encontram-se conclusos para decisão. 
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADI 2332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/4/2019). 
    No que diz respeito à alegação pautada no descumprimento da ADPF 387, assiste razão à empresa pública federal. 
    O Juízo executório determinou à VALEC o pagamento, em 15 dias, do valor de indenização estipulado na sentença. Destaco, a seguir, o conteúdo decisório (doc. 14): 
    Intime-se a VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A para cumprir a obrigação de pagar derivada da sentença exarada na Ação de Desapropriação n. 0011521- 0.2012.4.01.3500, estampada no Id 330074855, no prazo legal de quinze dias, conforme o montante apontado pela parte exequente na petição inicial e planilha de Id 337586863, ou a parcela incontroversa, sob pena de incidência automática de multa de 10% sobre o quantum devido e, também de honorários de advogado em idêntico percentual (art. 523, do Código de Processo Civil).
    O Juízo de origem utilizou-se de premissa equivocada. Isso porque, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento do montante, sob pena de incidência de multa, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; RCL 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.
    Todavia, no que tange ao parâmetro pautado na ADI 2332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, é inviável o cotejo com ato ora reclamado. A parte reclamante sustenta que, ao definir os juros compensatórios em 12% a.a., o Juízo reclamado violou esse parâmetro de controle. Contudo, o ato impugnado (Processo 0011521-30.2012.4.01.3500) que definiu os juros compensatórios (por força das Súmulas 69 do STJ e 164 do STF) de 12% ao ano (Súmula 618, do STF), foi alvo de Recurso Extraordinário com Agravo, o qual foi dado trâmite por meio do ARE 1274738, de minha relatoria. O referido ARE transitou em julgado no dia 3/10/2020.
    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível quanto ao ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado, unicamente para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente